Tribunal: TJBA
Processo: 8018596-29.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8018596-29.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL MESSIAS DE ALBUQUERQUE SILVA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI (OAB:RS64647-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. FRATURA DIGITAL EM MEMBRO SUPERIOR. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA DOS TEMAS 22 E 416 DO STJ NA AUSÊNCIA DE ELEMENTO FÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, formulado em face do INSS. O autor, servente de obras, alegou ter sofrido acidente de trabalho em 08/09/2021, com fratura na falange distal do 4º quirodáctilo esquerdo, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária. Requereu a concessão do auxílio-acidente em razão da existência de sequelas permanentes que, segundo ele, reduzem sua capacidade laboral. A sentença fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de qualquer sequela ou limitação funcional, razão pela qual o pedido foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o segurado apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa; (ii) definir se é possível afastar o laudo pericial judicial com base em outros elementos dos autos e no princípio do livre convencimento motivado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da limitação funcional. 4. A qualidade de segurado e a ocorrência do acidente laboral foram reconhecidas, bem como a consolidação das lesões, conforme documentos administrativos e concessão anterior de benefício por incapacidade temporária. 5. A perícia médica judicial, realizada por perito de confiança do juízo, com exame físico detalhado, concluiu pela inexistência de deformidades, limitação de movimentos, perda de força ou qualquer sequela que comprometesse a capacidade laborativa do autor. 6. O autor não apresentou documentos médicos contemporâneos ou parecer técnico capaz de infirmar a conclusão pericial, tampouco impugnou o laudo ou requereu nova perícia no momento processual oportuno, tendo deixado transcorrer o prazo in albis. 7. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo técnico (arts. 371 e 479 do CPC), eventual desconsideração deve ser motivada em outros elementos técnicos de igual ou superior valor, o que não se verificou no caso concreto. 8. Os Temas 22 e 416 do STJ não amparam a pretensão recursal, pois pressupõem a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, fato não demonstrado nos autos. A tese firmada não dispensa o ônus da prova, que permanece com o segurado. 9. Diante da ausência de comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para a atividade habitual, o benefício de auxílio-acidente mostra-se indevido. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 373, I, 371, 479 e 85, §11º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), DJe 18.06.2010 (Tema 416); TJBA, Apelação Cível nº 8003936-92.2022.8.05.0103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8005924-86.2023.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018596-29.2023.8.05.0274, em que figuram como APELANTE: MANOEL MESSIAS DE ALBUQUERQUE SILVA e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora